Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-10.2019.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-10.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTO CASTRO DE LIMA - CPF: 355.247.230-49 (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO IRREGULAR EM ROTATÓRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR REQUERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em favor da seguradora sub-rogada. O réu sustenta que o acidente foi causado por culpa exclusiva do segurado da autora, que teria adentrado a rotatória em alta velocidade, colidindo na traseira de seu veículo.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se o réu deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em rotatória, considerando a dinâmica do sinistro e a prova produzida nos autos.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do réu foi mantida com base em prova documental robusta, que demonstra que o réu ingressou na rotatória sem observar a sinalização de parada obrigatória.

A tese de colisão traseira não afasta a responsabilidade, diante da violação à regra de preferência de passagem nas rotatórias prevista no art. 29, III, "b", do CTB.

A seguradora que indeniza seu segurado tem direito ao ressarcimento, por meio da ação regressiva, em razão da sub-rogação nos direitos do credor originário
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento da sinalização de parada obrigatória para ingresso em rotatória, com posterior colisão com veículo que nela já circulava, configura culpa exclusiva do condutor infrator. 2 A seguradora que indeniza seu segurado tem direito ao ressarcimento, por meio da ação regressiva, em razão da sub-rogação nos direitos do credor originário..”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Santo Castro de Lima,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta por
Yelum Seguros S/A
, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.431,37 (doze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), a título de indenização, valor acrescido de juros moratórios de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a gratuidade de justiça deferida ao réu.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do segurado da apelada, o qual teria adentrado a rotatória em alta velocidade, desrespeitando a sinalização de “pare”.

Diz que o que seu veículo já se encontrava saindo da rotatória quando foi atingido na parte traseira e que o juízo de origem teria se equivocado ao se basear em sentença proferida em ação anterior para fundamentar a condenação, desconsiderando os elementos de prova constantes nestes autos.

Assevera que a apelada tenta imputar-lhe, de forma distorcida, responsabilidade indevida pelo acidente.

Ao final, pleiteia a
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido
, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, Yelum Seguros S/A, apresentou contrarrazões no ID n. 278204493, nas quais sustenta a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, diz que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, proposta pela seguradora Yelwm Seguros S.A ( sub-rogada nos direitos da segurada Liberty Seguros S/A),

objetivando o reembolso da quantia de 12.431,37 (doze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), dispendida para cobertura de danos em razão de acidente de transito com veiculo da segurada, ocasionado por culpa do réu.

Narrou na inicial que celebrou o contrato de seguro do veículo Etios Platinum, placas QBA 1726, Apólice n. 31-82-181.192, com Cassio de Oliveira, que durante

a vigência do contrato, o veículo

conduzido pelo requerido adentrou a rotatória por onde trafegava o veículo do segurado, sem observar a sinalização de parada, e causou a colisão e os danos materiais, cujo prejuízo fora suportado pela seguradora, razão pela qual, manejou a ação originaria, visando o reembolso dos gastos.

Decorrido o iter procedimental com apresentação de defesa, réplica e produzidas provas documental e testemunhal, o feito foi sentenciado para julgar procedente o pedido inicial a fim de condenar o réu ao reembolso da quantia supramencionada, acrescida dos consectários legais a contar do evento danoso, bem como ao ônus de sucumbência.

Inconformado, recorre o réu.

Em
preliminar
contrarrecursal o apelado requer a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões recursais não enfrentaram de forma específica os fundamentos da sentença apelada, limitando-se à repetição dos argumentos da contestação.

Baldados os argumentos trazidos, razão não assiste à apelada, pois, a despeito da similitude entre os argumentos apresentados na contestação e na apelação, é certo que o recorrente, ao insurgir-se contra a r. sentença, delimita claramente o objeto de sua irresignação, direcionando sua argumentação à suposta ausência de responsabilidade pelo acidente de trânsito que acarretou os danos materiais reclamados, ponto central da fundamentação da sentença.

Assim, constata-se que a apelação, ainda que sucintamente, ataca especificamente os fundamentos do
decisum,
não havendo que se falar em ausência de impugnação específica ou em inobservância ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido,
afasto
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se a aferir se o réu, ora apelante, Santo Castro de Lima, deve ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 28 de janeiro de 2018, ocasião em que o veículo segurado pela autora colidiu com o automóvel conduzido pelo requerido, ensejando o pagamento de indenização securitária e consequente ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

Ao compulsar os autos, constata-se que a r. sentença recorrida, de maneira escorreita, acolheu integralmente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do apelante pela dinâmica do sinistro, com base em robusto conjunto probatório, cuja análise detida se evidencia inafastável.

Com efeito, a prova documental acostada aos autos é firme e harmônica no sentido de demonstrar que o requerido
adentrou à rotatória sem observar a sinalização de trânsito
, em flagrante violação às normas de circulação e preferência, vindo a colidir com o veículo segurado, que já se encontrava regularmente transitando no interior da rotatória.

O boletim de ocorrência lavrado por ocasião dos fatos (ID 278204416), documento dotado de fé pública, registra que o veículo conduzido pelo apelante descumpriu a regra de sinalização de parada obrigatória, descrita de forma clara e objetiva. Ademais, a
Prefeitura Municipal de Matupá
, por meio de ofício, confirmou que todos os acessos à rotatória em questão possuíam placa de “pare”, reforçando que o condutor que nela já circulava detinha a preferência de passagem.

Outrossim, consta nos autos a
sentença proferida nos autos da Reclamação no 1000035-61.2018.8.11.0023
, ajuizada anteriormente pelo segurado do veículo sinistrado contra o ora apelante, oportunidade em que restou expressamente reconhecida sua conduta culposa, por haver desrespeitado a sinalização de trânsito e causado a colisão (ID 278204421).

A conjugação desses elementos de prova, em especial os documentos oficiais que retratam a dinâmica do acidente, permite concluir, com segurança, que o apelante incorreu em comportamento negligente e antijurídico ao não respeitar a sinalização viária e as normas de trânsito, notadamente o disposto no art. 29, inciso III, alínea "b", do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)
III – quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado:

b) nos demais casos, inclusive nas rotatórias, terá preferência de passagem o veículo que estiver circulando por ela.”

A regra de preferência para veículos que já circulam em rotatórias é imperativa e visa conferir maior segurança e fluidez ao tráfego, de modo que sua inobservância configura infração à norma de conduta e, em casos como o dos autos, enseja responsabilização civil do infrator.

No tocante à
prova testemunhal produzida em audiência de instrução
, cumpre registrar que ela não se revelou apta a elidir a culpa do apelante. A testemunha ouvida, Sr. Sebastião Aparecido de Souza, embora residente na localidade e conhecedor das vias públicas,
não presenciou os fatos, tendo baseado seu relato
em informações de terceiros, oriundas, segundo afirmou, de estudantes que teriam passado pelo local após o acidente. Não detendo ciência direta da colisão, seus relatos carecem da idoneidade necessária para infirmar o conteúdo dos documentos oficiais e da sentença anteriormente proferida.

A bem da verdade, o réu, em seu depoimento pessoal, reconheceu ter figurado como parte na ação anteriormente ajuizada pelo segurado e admitiu não ter interposto recurso contra a condenação ali imposta, ainda que alegando razões de ordem econômica. Tal narrativa corrobora a dinâmica fática firmada judicialmente naquela demanda, reforçando os fundamentos da sentença ora sob reexame.

Ademais, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a alegação de que o veículo do autor teria colidido na traseira do veículo do réu. Como bem apontado pelo juízo
a quo
, mesmo na hipótese de colisão na parte posterior, o que se discutia era a
preferência de ingresso na rotatória
, e as provas demonstram, de forma convergente, que o segurado já se encontrava no interior da rotatória, sendo o apelante quem nela adentrou indevidamente, sem observância da sinalização viária.
Destarte, impõe-se reconhecer a responsabilidade civil do réu pela reparação dos danos materiais, porquanto evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (ingresso irregular na rotatória) e o dano (prejuízos materiais ao veículo segurado), à luz do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM VEÍCULO SEGURADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – ATO VOLITIVO DA CONDUTORA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS LITISDENUNCIADOS –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a culpa exclusiva de terceiro só afasta a responsabilidade do agente quando há perda total da voluntariedade na sua conduta, tornando-o mero instrumento do evento danoso.

No caso, restou demonstrado que a condutora do veículo dos réus tomou decisão voluntária ao tentar desviar de outro automóvel, colidindo com o veículo segurado. Dessa forma, não há como afastar sua responsabilidade pelo sinistro, pois poderia ter adotado outra conduta para evitar a colisão.

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou a direção, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil e da teoria do "fato da coisa".

Correta a condenação dos réus ao pagamento dos danos suportados pela seguradora, assegurado o direito de regresso contra os litisdenunciados
.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”.
(RAC n.

0000686-07.2016.8.11.0080.

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 19.02.25 – negritei)

Desta feita, a sub-rogação atinge o montante pago pela seguradora ao seu segurado por força de contrato, de modo que correta a condenação do réu ao pagamento dos danos suportados pela seguradora.

Portanto, não há razão jurídica ou fática que justifique a reforma da sentença recorrida, a qual bem apreciou os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC
,
majoro os honorários advocatícios recursais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025